Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-56.2023.8.11.0011
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001171-56.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OLAIR FRANCISCO BARLETTA - CPF: 805.123.721-87 (RECORRIDO), GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE CASTRO PEREIRA - CPF: 062.803.691-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
COMPETÊNCIA.
VALOR DA CAUSA ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO COMPETENTE.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.

SERVIDOR PÚBLICO REGIDO POR REGIME ESTATUÁRIO PRÓPRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
interesse
dos
Estados
, do Distrito Federal, dos
Territórios
e dos
Municípios
,
até
o valor de 60 (
sessenta
)
salários-mínimos
(art. 2º da Lei
12.153/2009).
Não

sendo

demonstrado
e
não

havendo

quaisquer

indícios
de
que a pretensão econômica supera esse montante
, o
Ju
izado

permanece

competente
para
apreciar
o
feito
.

2.
Os servidores públicos do Estado de Mato Grosso da área de educação possuem
reg
ime
estatutário

próprio e não se beneficia m do direito de Adicional de Periculosidade
,
previsto

em
regime
jurídico

diverso
,
visto
que a
aplicação

analógica
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade
que
rege
a
Administração

Pública
(art. 37 da CF),
mesmo
que
se
ja
com o
objetivo
de
proporcionar
a
isonomia
entre
os

trabalhadores
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001171-56.2023.8.11.0011

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CR
IMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
OLAIR FRANCISCO BARLETTA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

OLAIR FRANCISCO BARLETTA
ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

como

d evido o pagamento do adicional de periculosidade à parte

reclamante
, com base
na
Norma
Regulamentadora
16,
aprovada
pela
Portaria

nº
1.885/2013, do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
.
Julgou

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagament
o
do
adicional
de
periculosidade
de 30% (
trinta

por
cento)
sobre
o
vencimento
base da
parte

autora

referente

ao

ano
de 2021.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Arguiu

preliminar
de
incompetência

em

razão
do valor da causa. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que: a) é
indevido o pagamento do adicional de periculosidade à parte

reclamante

em

razão
da
ausência
de
expressa

previsão
legal; e b)
inexiste

periculosidade

na

atividade

desenvolvida

por

vigia
.
Requereu a reforma da sentença pa ra julgar

improcedente
a
reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Incompetência

pelo
Valor da Causa.

Nos
termos
do
artigo
2º da Lei 12.153/2009, o
Juizado
Especial da
Fazenda

Pública
é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de
interesse
dos
Estados
, do Distrito Federal, dos
Territórios
e dos
Municípios
,
até
o v
alor de 60 (
sessenta
)
salários-mínimos
.

No
presente

caso
,
considerando
que a
pretensão
da
parte

reclamante

consiste

na

cobrança
de
adicional
de
periculosidade

referente

ao

ano
de 2021,
cujo
valor se
encontra

devidamente

liquidado

na

petição

inicial
e
alcança
o
montante
de R$ 15.909,40 (
quinze
mil
novecentos
e
nove

reais
e
quarenta
centavos),
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Adicional
de
periculosidade
.

Os

servidores

públicos

podem

ser

classificados

como

estatutários
,
celetistas
e
temporários
.
Os

servidores

públicos

estatutários

são

aqueles

cuja

relação

jurídica
de
trabalho
é
disciplinada

por
diploma legal
específico
.

No
presente

caso
, o Plano de
Carreir
as
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
de
Mato
Grosso,
incluindo

os

profissionais

técnicos

administrativos

educacionais
e
apoio

administrativo

educacional
,
sãoregulamentados
pela Lei
Complementar
50/1998.

Em

análise
da
referida

legislação
,
não

há

previs
ão
de
adicional
de
periculosidade
,
mas

ao

contrário
, é
vedado

qualquer

tipo
de
acréscimo
, inclusive com o
rótulo
de
adicional
(art. 44 da Lei
Complementar
50/1998).

Desta forma,
considerando
que
os

servidores

públicos
do Estado de
Mato
Grosso da
área
de
ed
ucação

possui
regime
estatutário

próprio
,
estes

não
se
beneficiam
de
direitos

previstos

em
regime
jurídico

diverso
,
tais

como
a
Portaria
1.885/2013 do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
, que
editou
a Norma
Regulamentadora
16,
visto
que a
aplicação

analógica

é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade
que
rege
a
Administração

Pública
(art. 37 da CF),
mesmo
que
seja
com o
objetivo
de
proporcionar
a
isonomia
entre
os

trabalhadores
.

A
respeito

deste

tema
, o
assunto

já
se
encontra

pacificado
:

Não

cabe

ao

Poder

Judiciá
rio
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
(STF,
Súmula

Vinculante

nº
37).

(...) SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - VENCIMENTOS – AUMENTO – EXTENSÃO DE VANTAGEM
– ISONOMIA – SÚMULA VINCULAN
TE 37 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA - VANTAGEM INDEVIDA.
1 .

Servidor

público
.

Agente
de
segurança
.

Unicamp
.

Aumento

salarial

concedido

aos

agentes
do campus da Campinas.
Pedido
de
extensão
a
servidor

lotado
no campus de L
imeira.

Inadmissibilidade
.

Não

cabe

ao

Poder

Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob
fundamento
de
isonomia
(
Súmula

Vinculante

nº
37). 2.
Adicional
de
periculosidade
.
Concessão
via
Poder

Judiciário
.

Inadm
issibilidade
.

Ausência
de lei
regulamentadora
.

Sentença

reformada
.

Pedido

improcedente
.

Reexame

necessário

acolhido
.

Recurso
da
ré

provido
.

Recurso
do
autor

prejudicado
.” O
recurso

extraordinário

busca

fundamento
no art.
102, III, a, da
Constituição
Federa
l.

A
parte

recorrente

alega

violação

aos

arts
. 5º, caput; e 37 da CF. A
decisão

agravada

negou
(STFARE 1202409,
Relator(
a): Min. ROBERTO BARROSO,
Julgamento
: 29/04/2019,
Publicação
: 03/05/2019)

No
mesmo

sentido
se
manifesta

também

esta
Turma

Recursal
:

(...)As
normas

estabelecidas

pelo

Ministério
do
Trabalho
,
por

meio
de
Portarias
,
regulamentando

na

relação

empregatícia

a

incidência
do
adicional
de
periculosidade
,
não

obrigam
o
poder

público
,
quando
se
trata
de
servidor

público

estatutário
,
por

ser
r
egime
jurídico

diverso
,
previsto
no art.
39 da
Constituição
Federal.
“
Não

cabe

ao

Poder

Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
”.
(
Súmula

Vinculante
nº 37
do
STF)
Sendo

vedado
o
pagamento
de
adicional
pela
legislação
municipal, o
pagamento a título de adicional de periculosidade a servidor

público

estatutário
, que
exerce
a
função
de vigilante,
não
é
possível

sua

concessão
, sob
pena
de
violação

ao

princípio
da
legalidade
que
rege
a

Administração

Pública
,
previsto
no art.
37 da Carta Magna.

Recurso

Improvido
.(N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

Em

igual

sentido
é a
jurisprudência
do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.O
adicional
de
periculosidade
é
garantido

constitucionalmente
(art. 7º,
inciso
XXIII)
àquelas

atividades
que
impliquem

risco

acentuado

em

virtude
de
exposição

permanente
do
trabalhador

a

inflamáveis
,
explosivos

ou

energia

elétrica
,
ou
,
roubos

ou

outras

espécies
de
violência

física

nas

atividades

profissionais
de
seg
urança

pessoal

ou
patrimonial,
nos

termos
da
legislação
.
Sendo

assim
,
ausente

legislação
que
prevê
o
adicional
de
periculosidade
para a
categoria de Escrivães da Polícia Civil, não é possível

sua

concessão
, sob
pena
de
violação

ao

princípio
da
legalidade
.
(TJMT - N.U 0003891-45.2008.8.11.0041, REL. DES.
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA,
Segunda

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
08/05/2018,
publicado
no DJE 14/05/2018)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICI
PAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.
Só é cabível o adicional de insalubridade se existir
,
na

legislação
local,
norma

definindo

quais
as
atividades
e
os

graus
de

insalubridade

respectivos
.
A

ausência
de
regulamentação
do
adicional
de
insalubridade
pela lei local,
impossibilita
o
deferimento
da
gratificação
,
em
face do
princípio
da
legalidade
que
rege
a
Administração

Pública
.
(TJMT - N.U 0001175-36.2017.8.11.0039,
REL. DES.
MARCIO VIDAL,
Primeira

Câmara
de
Direito

Público
e
Coletivo
,
Julgado

em
18/05/2020,
publicado
no DJE 03/06/2020)

Por

fim
, vale
destacar
que
embora
a Lei
Complementar
004/1990
assegur
e
o
adicional
de
periculosidade

a

alguns

servidores

públicos
do
Estado de
Mato
Grosso,
esta

norma

não
se
aplica

ao

reclamante
,
visto
que
este
é
regido

por
outro regime
jurídico
,
como

já

mencionado

acima
.

Portanto
,
não

havendo

previsão
no
estatuto

próprio
e
sendo

impossível

a

aplicação

analógica
de
outr
o
s
regimes, a
parte

reclamante

não

possui

direito

ao

adicional
de
periculosidade
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Re
lator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024